Tribunal: TJDFT
Processo: 0073025-28.2010.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI 14.010/2020. APLICAÇÃO QUE NÃO AFASTA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 924, INC. V, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva.
2. Pedido genérico de reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo para localizar bens penhoráveis do executado, após provocação do magistrado para as partes se manifestarem acerca de eventual prescrição intercorrente, não tem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.
3. A digitalização dos processos não é causa de suspensão ou interrupção da prescrição, em razão da ausência de previsão legal.
4. Caso concreto em que, mesmo considerando a aplicação da Lei 14.010/2020, a qual suspendeu os prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020, que a pretensão executória já se encontra fulminada pela prescrição, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu a execução com julgamento de mérito, com base no art. 924, V, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.